Tribunal: TJSP
Processo: 1502373-76.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, em preliminar, o reconhecimento de nulidade, alegando suposta parcialidade do "Parquet" e pela atuação dos policiais, quando da realização da abordagem. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória (Defesa de Flávio). Pretendida redução do "quantum" de aumento da pena-base, aplicação do redutor pelo

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, em preliminar, o reconhecimento de nulidade, alegando suposta parcialidade do "Parquet" e pela atuação dos policiais, quando da realização da abordagem. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória (Defesa de Flávio). Pretendida redução do "quantum" de aumento da pena-base, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional (Defesa de Elimar).

1. Nulidade do processo, por suposta parcialidade do "Parquet" e pela atuação dos policiais, quando da realização da abordagem. Inviabilidade. A d. defesa faz menção genérica à atuação do "Parquet", aqui observado como "parte", não especificando o que poderia ter ocasionado irregularidade na tramitação do feito. O art. 155 do CPP prevê que o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova realizada no contraditório, o que ocorreu no caso. Princípio do "pas de nullité sans grief" – Art. 563, do CPP.

2. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusados que tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 70 porções de cocaína, com peso aproximado de 71 gramas; 14 porções de "Cannabis Sativa L" (maconha), com peso aproximado de 29 gramas; 245 porções de cocaína sob a forma de "crack", com peso aproximado de 54 gramas; 247 porções de cocaína sob a forma de "crack", com peso aproximado de 53 gramas. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

3. Dosimetria. A) Pena-base. Redução ao mínimo, para ambos os réus, reservando-se a circunstância desfavorável de quantidade e diversidade de drogas, para fase posterior, evitando-se alegação de indevido "bis in idem". Provimento nesse sentido. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Elementos que demonstram que os réus se dedicavam às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Reincidência específica, inclusive, em relação a um deles. Impedimentos ao benefício.

4. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal, e 33, §3o, do Código Penal.

Parcial provimento.